Tribunal: STF
Processo: RE 101524
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Direito  de  regresso.  Código  de
Processo Civil, art. 70, III. Denunciação da lide aquele que  estiver
obrigado pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação  regressiva,
o prejuizo do que perder a demanda. Ação regressiva fundada  no  art.
159 do CCB, afirmando-se  que  o  ora  recorrente,  por  negligencia,
causou dano a suplicante, no montante em que veio a  ser  obrigada  a
pagar, por defeitos verificados na construção de Edificio, de que era
responsável tecnico o ora recorrente. Preliminar de carência da  ação
recusada pelo acórdão recorrido. A falta de denunciação da  lide  não
conduz a perda do direito de regresso, na hipótese do inciso III,  do
art. 70 citado. Negativa de vigencia do art. 70, III, do CPC, que não
se  acolhe.  Dissidio  jurisprudencial   não   demonstrado.   Recurso
extraordinário não conhecido.